Tribunal: STF
Processo: RE 1391029
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região, cujo voto-ementa transcrevo (eDOC 14, p. 1):



    “JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE EXECUTIVA. LIQUIDAÇÃO. JUROS DE MORA ENTRE HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO E EXPEDIÇÃO DO RPV. DIREITO DO CREDOR. PRECEDENTE RE 579.431. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Autor em face da sentença que declarou extinta a execução. 2. Sustenta o Autor fazer jus à incidência de juros até a data do pagamento. 3. É o sucinto relatório. 4. Ressalvado o entendimento pessoal, recebo o recurso nos termos da Súmula nº 20 da TRU do TRF da Terceira Região. 5. Verifico que o Juízo de origem determinou a realização de cálculos em conformidade com o RE 579.431. Conforme destacado em voto do relator Ministro Marco Aurélio, a responsabilidade pela demora no pagamento do débito não pode ser imputada ao credor, mas sim ao devedor, sendo fixada pela Corte Suprema a seguinte tese “Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório. (Julgamento concluído em 19/04/2017, http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341137). 6. Nos cálculos realizados (anexo 76), foi incluída a incidência dos juros entre a data do cálculo (março/2016) até a data da expedição da requisição (maio/2016). 7. Assim, correta a decisão que determinou a extinção da execução. <# 8. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte Autora. 9. Sem condenação em honorários advocatícios, eis que o recurso utilizado foi o meio disponível para a discussão dos cálculos e execução do julgado (Súmula nº 20 do TRU da 3ª Região), e não constitui propriamente “recurso inominado” em face de sentença. 10. É como voto.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV; 93, IX; e 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto à questão da incidência de juros de mora entre a data da expedição do precatório até o devido pagamento (Tema nº 1037), e, quanto à questão da incidência de juros de mora entre a data dos cálculos até a expedição do precatório/requisitório, determinou a devolução dos autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 96 da repercussão geral (eDOC 20).



    A Turma Julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos.



    No julgamento do RE-RG 956.302, finalizado em 20.05.2016 (Tema 895), esta Corte entendeu pela inexistência de repercussão geral quando a invocação do princípio da inafastabilidade de jurisdição ocorre com fundamento em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal dado ao feito por incidência das normas de direito processual civil, como ocorreu no caso dos autos.



    Ademais, no exame do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao que remanesce, verifica-se que a matéria cinge-se ao Tema 96 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017. 



    Na oportunidade do julgamento da matéria, esta Corte assentou a seguinte tese: 



    “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”



    Observa-se que o acórdão vergastado não divergiu da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente